Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0702224-92.2023.8.07.0000 REQUERENTE: KARISMEIRE ALVES DE QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pela sentenciada KARISMEIRE ALVES DE QUEIROZ (ID 42984917), presa em São Paulo/SP, endereçada ao ‘Tribunal Superior de Justiça do Estado de Brasília”, na qual formulou pedido de revisão de sua condenação nos autos n. 0100263-14.2019.8.20.0108, da 3a Vara Criminal da Comarca de Pau dos Ferros/RN. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42990042). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 43691431) informou que se trata de pedido relativo à execução em que a sentenciada relata que cumpre pena de 21 anos, 6 meses e 21 dias, em regime fechado, por condenação oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Pau dos Ferros/RN. Relatou que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), utilizando os dados disponibilizados pela apenada em sua missiva, não encontrou execução em face da reeducanda em qualquer das varas de execução do DF (VEP, VEPERA e VEPEMA), razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido, devendo o requerimento ser distribuído ao Tribunal competente. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a peticionante não possui condenação relativa a processos do Distrito Federal, nem há processo de execução da apenada nesta Unidade Federativa, razão pela qual não há qualquer requerimento a ser feito perante este Tribunal de Justiça. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator